Tribunal: TJES
Processo: 5025255-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025255-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGENS ZAMBORLINI CARRETTA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025255-61.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DIOGENS ZAMBORLINI CARRETTA e GIOVANA TAMARA ALVES

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, Diogenes

Zamborlini Carretta e Giovana Tamara Alves contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da companhia aérea TAM Linhas Aéreas S/A, ao fundamento de ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito alegado.

Inconformados, os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

A controvérsia restringe-se à regularidade da prestação do serviço de transporte aéreo e à existência de dano moral ou material indenizável.

Com efeito, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso concreto, os recorrentes não comprovaram as alegadas falhas no serviço.

A verdade é que as fotografias anexadas à inicial não permitem identificar o momento ou o local da suposta ocorrência, tampouco vincular o ambiente à aeronave da empresa recorrida.

No mesmo sentido, eventuais arquivos que estejam contidos no QR Code apontado pelos recorrentes encontram-se em formato irregular, em desacordo com o Código de Normas da CGJ/ES, e, portanto, não podem ser considerados para análise de mérito.

Além disso, o vídeo anexado ao recurso inominado no ID 12778735 não pode ser utilizado como prova neste momento processual, uma vez que a fase recursal não comporta a juntada de novos elementos probatórios.

Merece destaque, ainda, o fato de que os documentos médicos e notas fiscais de medicamentos que acompanham a exordial, não estabelecem nexo causal entre o alegado desconforto e o estado de saúde da autora, sendo insuficientes para caracterizar dano material ou moral.

Finalmente, conforme consulta ao site da ANAC, o voo do primeiro trecho sofreu atraso de apenas
03 (três) minutos
, o que é insuficiente para gerar abalo moral indenizável.

Assim, não se vislumbra defeito na prestação do serviço, tampouco dano efetivo comprovado, de modo que a mera insatisfação do consumidor com eventuais desconfortos inerentes ao transporte aéreo não enseja reparação pecuniária, sob pena de banalização do dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)